Tribunal: TJDFT
Processo: 0747605-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747605-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLOVIS NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP, ADRIANO SANCHES DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 66686725, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, José Clovis Nunes de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, no processo 0743018-89.2022.8.07.0001. No curso do processo foi interposta apelação, cuja relatoria coube ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, assim como no processo conexo 0741204-42.2022.8.07.0001, conforme ID 205651443, processo de origem. Ao que tudo indica trata-se de repetição do agravo de instrumento 0747599-82.2024.8.07.0000 (ID 65987950). (...)”. Acrescente-se que, por meio do despacho de ID no 66702890, facultou-se ao agravante se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Na sequência, o agravante requereu a desistência do recurso (ID no 66777533). Dessa forma, homologo a desistência pretendida, à vista da presença dos pressupostos legais (art. 998, do CPC). Publique-se. Após o transcurso do prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 02 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator